Tribunal: TJES
Processo: 5014656-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. INTERESSES DE INCAPAZ. DOMICÍLIO DO CURATELADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em pedido de alvará judicial, declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos ao foro onde decretada a interdição (Taguatinga/DF), diverso do domicílio atual do incapaz (Vila Velha/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir o foro competente para processar pedido de alvará judicial formulado em favor de pessoa curatelada, determinando se prevalece o foro da interdição ou o foro do domicílio atual do incapaz, e se a incompetência territorial (relativa) pode ser declarada de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A fixação da competência em demandas que envolvem interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade, como no caso, deve ser guiada, de maneira preponderante, pelo princípio do melhor interesse do incapaz.

4)
A competência jurisdicional deve ser firmada no foro que, concretamente, demonstre possuir as melhores e mais eficazes condições para assegurar a integral proteção dos direitos e interesses da parte vulnerável.

5)
O foro do domicílio do curatelado corresponde, via de regra, ao local que melhor atende aos interesses do incapaz, porquanto a proximidade geográfica otimiza o acesso do jurisdicionado e de seu representante legal ao Poder Judiciário, além de potencializar a efetividade da fiscalização dos atos da curatela.

6)
Comprovada a residência do agravante e de sua curadora em Vila Velha, a manutenção do feito no juízo
a quo
(3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital) é medida que se impõe para garantir maior facilidade ao exercício dos atos processuais e à defesa dos interesses do curatelado.

7)
A decisão agravada contraria o entendimento materializado na Súmula nº 33 do STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

8)
Os procedimentos de jurisdição voluntária, como o alvará judicial, submetem-se ao critério territorial para a definição da competência, a qual ostenta natureza relativa, incorrendo em
error in procedendo
a decisão que a declina
ex officio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência em demandas que envolvem interesses de incapazes deve ser orientada, preponderantemente, pelo princípio do melhor interesse do vulnerável.

2. O foro do domicílio do curatelado, por otimizar o acesso à justiça e a fiscalização da curatela, é, em regra, o competente para processar os feitos de interesse do incapaz, incluindo pedidos de alvará judicial autônomos.

3. A competência para processar alvará judicial (jurisdição voluntária) é definida pelo critério territorial e possui natureza relativa.

4. Configura
error in procedendo
a declinação de ofício da incompetência relativa, por violação direta à Súmula nº 33 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência n° 5007638-97.2023.8.08.0000; TJES, Conflito de Competência n° 5010945-93.2022.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014656-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO MATEUS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. INTERESSES DE INCAPAZ. DOMICÍLIO DO CURATELADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em pedido de alvará judicial, declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos ao foro onde decretada a interdição (Taguatinga/DF), diverso do domicílio atual do incapaz (Vila Velha/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir o foro competente para processar pedido de alvará judicial formulado em favor de pessoa curatelada, determinando se prevalece o foro da interdição ou o foro do domicílio atual do incapaz, e se a incompetência territorial (relativa) pode ser declarada de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A fixação da competência em demandas que envolvam interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade, como no caso, deve ser guiada, de maneira preponderante, pelo princípio do melhor interesse do incapaz.

4)
A competência jurisdicional deve ser firmada no foro que, concretamente, demonstre possuir as melhores e mais eficazes condições para assegurar a integral proteção dos direitos e interesses da parte vulnerável.

5)
O foro do domicílio do curatelado corresponde, via de regra, ao local que melhor atende aos interesses do incapaz, porquanto a proximidade geográfica otimiza o acesso do jurisdicionado e de seu representante legal ao Poder Judiciário, além de potencializar a efetividade da fiscalização dos atos da curatela.

6)
Comprovada a residência do agravante e de sua curadora em Vila Velha, a manutenção do feito no juízo
a quo
(3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital) é medida que se impõe para garantir maior facilidade ao exercício dos atos processuais e à defesa dos interesses do curatelado.

7)
A decisão agravada contraria o entendimento materializado na Súmula nº 33 do STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

8)
Os procedimentos de jurisdição voluntária, como o alvará judicial, submetem-se ao critério territorial para a definição da competência, a qual ostenta natureza relativa, incorrendo em
error in procedendo
a decisão que a declina
ex officio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência em demandas envolvendo interesses de incapazes deve ser orientada, preponderantemente, pelo princípio do melhor interesse do vulnerável.

2. O foro do domicílio do curatelado, por otimizar o acesso à justiça e a fiscalização da curatela, é, em regra, o competente para processar os feitos de interesse do incapaz, incluindo pedidos de alvará judicial autônomos.

3. A competência para processar alvará judicial (jurisdição voluntária) é definida pelo critério territorial e possui natureza relativa.

4. Configura
error in procedendo
a declinação de ofício da incompetência relativa, por violação direta à Súmula nº 33 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência n° 5007638-97.2023.8.08.0000; TJES, Conflito de Competência n° 5010945-93.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de pedido de alvará judicial, declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos à 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.

Pois bem.

Conforme entendimento firmado pela egrégia 3ª Câmara Cível deste Tribunal no Conflito de Competência n° 5007638-97.2023.8.08.0000, a fixação da competência em demandas que envolvem os interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade, como no caso em apreço, deve ser guiada, de maneira preponderante, pelo princípio do melhor interesse do incapaz.

É de se conferir:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PREVALÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA.

1. Muito embora a posição externada pelo Juízo Suscitante seja conforme as regras processuais vigentes, deve-se observar as peculiaridades apresentadas em cada caso, em especial para atendimento do melhor interesse da curatelada.
2. O princípio do melhor interesse do incapaz é preponderante em casos que envolvem pessoas incapazes, sendo essencial que a jurisdição escolhida possa oferecer as melhores condições para a proteção dos direitos e interesses da parte vulnerável.
3. Recurso conhecido e declarado competente o Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra.

Nesse contexto, a competência jurisdicional deve ser firmada no foro que, concretamente, demonstre possuir as melhores e mais eficazes condições para assegurar a integral proteção dos direitos e interesses da parte vulnerável, o que, via de regra, corresponde ao foro do domicílio do curatelado, porquanto a proximidade geográfica otimiza não apenas o acesso do próprio jurisdicionado e de seu representante legal ao Poder Judiciário, como também, e de forma crucial, potencializa a efetividade da fiscalização dos atos da curatela.

No caso, observa-se que o agravante e sua curadora comprovaram residir em Vila Velha, razão pela qual a manutenção do feito no juízo
a quo
é medida que se impõe, por garantir maior facilidade para o exercício dos atos processuais e a defesa dos interesses do curatelado.

Ainda que assim não fosse, observa-se que a decisão agravada contraria o entendimento firmado pelo STJ e materializado na Súmula nº 33, segundo o qual
"a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

Considerando que os procedimentos de jurisdição voluntária, como ocorre com o alvará judicial, submetem-se ao critério territorial para a definição da competência, conclui-se que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
.

No mesmo sentido, decidiu a egrégia 2ª Câmara Cível deste Sodalício nos autos do Conflito de Competência n° 5010945-93.2022.8.08.0000, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – COMPETÊNCIA RELATIVA – CRITÉRIO TERRITORIAL – INCOMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA.

1. Conforme dispõe o art. 63, do Código de Processo Civil, a competência determinada pelo critério territorial reveste-se de natureza relativa, podendo ser modificada pelas partes mediante eleição do foro. 2. Cuidando-se de competência relativa, descabe o reconhecimento ex officio da incompetência pelo magistrado, entendimento este encartado no enunciado da Súmula nº. 33, cujo teor preceitua que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para
determinar a permanência dos autos originários na 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital
.

E como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.